Tribunal: TJMT
Processo: 1009046-76.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009046-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO), ERBGEFERSON SILVA DE MORAES - CPF: 019.337.191-09 (AGRAVANTE), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
DESATIVAÇÃO DE MOTORISTA DOS CADASTRO DA UBER
– APONTAMENTOS CRIMINAIS
–
DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA COMPORTAMENTAL DA EMPRESA –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PROBABILIDADE
DO DIREITO E O PERIGO DE DANO –
NÃO EVIDENCIADA –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à reativação do seu cadastro na plataforma
, devem estar presentes
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Erbgeferson Silva de Moraes
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira
Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
n.
1007145-67.2024.8.11.0002
, indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado da petição inicial
que visava a
imediata reativação do seu cadastro na plataforma de transporte da Agravada.

Irresignado, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada, argumentando que a Agravada agiu
de forma ilícita ao descredencia-lo, sem justo motivo e unilateralmente, haja vista que

o motivo não está estabelecido nos Termos de Uso de Políticas de Desativação da Uber.

Assevera que sempre agiu de acordo com o que está pautado no respectivo contrato, sem nenhuma violação das cláusulas contratuais, bem como possui excelente avaliações dos clientes.

Salienta que aguardar a audiência e o regular andamento do processo resulta em prejuízos irreparáveis na sua subsistência.

Discorre sobre a presunção de inocência e da inexistência de antecedentes criminais.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, deferir a tutela provisória de urgência
,
determinando
a imediata reativação do seu cadastro na plataforma da Agravada.

O efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
208635182.

A Agravada
apresentou a sua contraminuta no Id. 211678676, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Erbgeferson Silva de Moraes
, contra a decisão proferida, pelo Juízo da Terceira
Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
n.
1007145-67.2024.8.11.0002
, indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado da petição inicial
que visava a
imediata reativação do seu cadastro na plataforma de transporte da Agravada.

Denota-se dos autos que Erbgeferson Silva de Moraes
ajuizou a A
ção de obrigação de Fazer e Reparação de danos Materiais e Morais em desfavor de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
, relatando em sua inicial que
é motorista de aplicativo há mais de 05 anos, sendo esta sua única fonte de renda para o sustento de sua f
amília, entretanto, em 15/12/2023 teve o seu cadastro suspenso indevidamente pela Requerida.

Afirmou que a suspensão ocorreu em razão do termo circunstanciado de n. 1019465-86.2023.8.11.0002, no qual possui afirmações inverídicas, cuja audiência foi designada para junho de 2024, estando impedido até o presente momento de exercer suas atividades.

Aduziu, ainda, que a Requerida solicitou uma certidão de objeto e pé, que foi devidamente apresentada.

Pleiteou, assim,
a concessão da tutela de urgência a fim de determinar que a Requerida realize o seu imediato desbloqueio para que possa voltar a exercer suas atividades laborais, sob pena de multa diária
.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular indeferiu-o, por entender que não restaram preenchidos qualquer dos requisitos autorizadores para sua concessão.

Contra essa decisão, Erbgeferson Silva de Moraes interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto que a concessão ou não da tutela de urgência implica em convencimento provisório, vinculado ao prudente arbítrio do Magistrado de primeiro grau. Por esse motivo, somente, quando estiverem presentes a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que é duvidosa, neste momento processual, a probabilidade de existência do direito do Autor, ora Agravante, haja vista que, neste momento, não se verifica conduta violadora por parte da Agravada da boa-fé objetiva, função social do contrato ou situação que colida com a tutela da confiança e deveres.

Assim, a Agravada ao identificar que o Agravante responde o Termo Circunstanciado n. 1019465-86.2023.8.11.0002, a trava de segurança foi aplicada, pois feriu os requisitos exigidos para manter o cadastrado na empresa requerida.

Desse modo, não se verifica indícios mínimos de que houve a desativação de forma arbitrária.

Não bastasse isso, é juridicamente inexigível a imposição de qualquer relacionamento contratual de forma compulsória, sob pena de afronta autonomia da vontade privada e liberdade contratual, já que a desativação do cadastro do Agravante da plataforma não constitui uma conduta ilícita, retratando o mero exercício regular de direito de livre associação e de cumprimento das regras estabelecidas no contrato, garantido no artigo 5º, inciso XX, da CF.

Frisa-se, para que o cadastro de motorista no aplicativo seja aprovado e mantido, é imprescindível que alguns requisitos específicos sejam devidamente cumpridos, mediante a avaliação de diversos critérios internos estabelecidos pela empresa, tudo sempre visando à segurança dos usuários e à qualidade das viagens realizadas por meio do aplicativo.

Logo, a Agravada ao proceder com a verificação dos dados do Agravante, a Uber localizou um apontamento criminal em seu nome, referente a ação penal de crime de ameaça, vinculada ao CPF do autor, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso sob o número 1019465-86.2023.8.11.0002, o que levou a desativação da conta em razão dos seus critérios estabelecidos de segurança.

Assim, a verificação de apontamentos criminais nos Tribunais de Justiça pátrios, tem como finalidade garantir a segurança de todos aqueles que utilizam o aplicativo, não podendo ser encarada como uma medida arbitrária ou ilegítima.

Além do mais, com
a anuência aos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia no momento em que ingressou na plataforma, o Agravante se vinculou às regras da empresa e, por essa razão, não se mostrou abusiva a desativação do cadastro com a justificativa da desativação, haja vista o Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia (Cláusula 12) que prevê a desativação do motorista que e possuem apontamentos criminais.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe, por não terem sido demonstrados os requisitos legais, para o deferimento da tutela provisória de urgência, neste momento.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Erbgeferson Silva de Moraes, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024